Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. alegada irregularidade na execução do contrato quanto a cobrança das parcelas. matéria que demanda dilação probatória. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme bem fixado na decisão agravada, a despeito das alegações da agravante e da documentação que acompanha a inicial, em sede da incipiente fase procedimental, a alegada irregularidade na execução do contrato de compra e venda quanto a cobrança das parcelas não se mostra evidente; matéria que demanda dilação probatória, possível somente após a triangulação da relação processual e aperfeiçoamento do contraditório.
2. Além disto, concessão de tutela de evidência baseada em prova documental (artigo 311, inciso IV do Código de Processo Civil) é medida excepcional que somente se justifica quando “a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. Em outras palavras, é necessária a alta evidência do direito do autor somada a inconsistência da defesa do réu, razão por que, como muito bem destacado na decisão agravada, mostra-se mais adequada a análise de eventual antecipação de tutela com essa natureza após a contestação.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.